Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701715-15.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ORLANDO TEIXEIRA MANGABEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICO ADMINISTRATIVO. ATENDENTE DE FARMÁCIA. CONTATO INDIRETO E EVENTUAL COM PACIENTES. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. I. De acordo com o artigo 79 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o adicional de insalubridade é devido aos servidores distritais que trabalham com habitualidade em locais insalubres. II. Em consonância com os artigos 3o e 12 do Decreto Distrital 32.547/2010, a caracterização da atividade insalubre será definida por meio de perícia no local de trabalho que deve atentar para os parâmetros estabelecidos no Anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho. III. Segundo a NR 15, o adicional de insalubridade é devido ao servidor que trabalha em “contato permanente” com “pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas” (grau máximo) ou em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana nos quais se tenha efetivo contato com os pacientes ou material infecto-contagiante (grau médio), não podendo ser estendido, por analogia ou interpretação extensiva, àqueles que trabalham em farmácia e não têm contato direto e habitual com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas. IV. Para a concessão do adicional de insalubridade não basta contato eventual do servidor com algum agente insalubre, sendo de rigor que as suas atribuições se desenvolvam em local insalubre, ao qual não corresponde a farmácia destinada apenas à dispensação de medicamentos. V. Apelação provida. O recorrente alega violação ao artigo 479 do Código de Processo Civil, à Lei Complementar Distrital 840/11, ao Decreto Distrital 32.547/10 e à Instrução Normativa 15, Anexo 4, sustentando que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, considerando a conclusão do laudo pericial, pois dentre as atividades do insurgente está o atendimento de, em média, 200 (duzentos) pacientes por dia no guichê da farmácia, ficando habitualmente exposto aos agentes patológicos, devido às possibilidades de transmissão via contato corporal quanto por objetos contaminados, uma vez que o atendimento acontece por meio de uma janela de atendimento inferior a 1 (um) metro de distância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento ao artigo 479 do Código de Processo Civil, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei Complementar Distrital 840/11 e Decreto Distrital 32.547/10), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (AgInt no AREsp n. 2.262.980/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa à Lei Complementar Distrital 840/11, ao Decreto Distrital 32.547/10 e à Instrução Normativa 15, Anexo 4, pois não se enquadram no conceito de lei federal, conforme preconizado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da CF. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias, instruções normativas ou decretos regulamentares, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inc. III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 2.015.102/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020